Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APENAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630, STJ. TERCEIRA FASE. COLABORAÇÃO PREMIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. A autorização de ingresso dos policiais na residência do acusado afasta a alegação de violação de domicílio. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram provadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Não é possível aplicar ao caso concreto o princípio da insignificância, porquanto o crime de posse irregular de munição de uso permitido ocorreu em contexto da prática de outra infração penal (tráfico de drogas), o que afasta o preenchimento dos requisitos de inexistência de periculosidade da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. À luz do Enunciado 630, da Súmula do STJ, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão do tráfico de drogas, quando o acusado, a despeito de admitir a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas em sede de operação policial, alega que se destinavam ao consumo próprio, e não à difusão ilícita. A delação prevista no artigo 41, da Lei n. 11.343/2006, demanda, para a sua aplicação, que o réu contribua para a investigação policial e processo criminal, identificando coautores e partícipes do crime, assim como viabilizando a recuperação total ou parcial do produto do crime. A causa de diminuição somente incide na hipótese em que há o duplo resultado positivo, delatando coautores e recuperando o produto do crime.